Tribunal: TJBA
Processo: 8005101-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005101-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO DOS SANTOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL AFASTADO. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.
Recursos simultâneos de apelação interpostos por JOAO DOS SANTOS JUNIOR e BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 8005101-87.2025.8.05.0001, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), afastando a condenação por danos morais.

2.
A sentença reconheceu a falha no dever de informação da instituição financeira, diante da ausência de comprovação de notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR, mas entendeu inexistente o dano moral indenizável, em razão da existência de anotações preexistentes legítimas em nome do demandante.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se a legalidade da inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) sem prévia notificação, bem como a possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, diante da existência de registros negativos anteriores.

III. Razões de decidir

4.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza jurídica distinta dos cadastros privados de inadimplentes, cabendo às instituições financeiras remetentes a responsabilidade pela inclusão, correção e exclusão das informações, bem como pelo dever de informação ao consumidor, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

5.
A ausência de comprovação de notificação prévia do consumidor acerca da inscrição no SCR caracteriza falha no dever de informação, impondo-se a exclusão do registro impugnado.

6.
Embora o SCR produza efeitos práticos semelhantes aos cadastros de restrição ao crédito, a indenização por dano moral decorrente de anotação irregular não é devida quando constatada a existência de inscrições negativas preexistentes legítimas, nos termos da Súmula nº 385 do STJ.

7.
Inexistindo impugnação concreta ou demonstração de verossimilhança quanto à irregularidade das anotações anteriores, mantém-se o afastamento da condenação por danos morais.

8.
A inexistência de fixação de honorários advocatícios na sentença impede a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “A ausência de notificação prévia do consumidor acerca da inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) impõe a exclusão do registro, mas não gera direito à indenização por danos morais quando houver anotações negativas preexistentes legítimas, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos simultâneos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005101-87.2025.8.05.0001,
em que figuram como apelante/apelado,
JOAO DOS SANTOS JUNIOR e BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS SIMULTÂNEOS
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________ de _________________ de _______ .

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça